Tribunal: CARF
Processo: 11041.000881/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11041.000881/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.647 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA ACEGUA LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade
com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos
requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de
falar em nulidade do auto de infração.
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.- CFL
78 DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por
consequência lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos
lançamentos lavrados em razão do descumprimento de obrigação acessória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nüske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11041.000881/2010-89
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

Trata-se de recurso voluntário (fls. 216 e ss) interposto contra decisão da 6a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre(fls. 201 e ss) que
manteve o lançamento lavrado em face do Recorrente por infração à legislação previdenciária
por força do art. 32, inciso IV, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, sendo aplicada a
multa prevista no art. 32-A, "caput", inciso I, da referida lei (na redação dada pela Lei n°
11.941/2009), de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas,
observado o valor mínimo fixado no seu parágrafo terceiro, de R$ 500,00 por GFIP, totalizando,
nas sete ocorrências (competências junho/2006 a dezembro/2006), o valor de R$
3.500,00(trêsmil e quinhentos reais) – CFL 78.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve a autuação.
Segundo o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 6), a cooperativa acima
identificada apresentou as GFIPs de junho/2006 a dezembro/2006 com compensação
indevida, pois utilizado crédito de terceiros.
A conduta foi tipificada como infração à legislação previdenciária por força do art. 32,
inciso IV, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, sendo aplicada a multa prevista
no art. 32-A, "caput", inciso I, da referida lei (na redação dada pela Lei n°
11.941/2009), de R$ 20,00 para cada grupo de dez informações incorretas ou omitidas,
observado o valor mínimo fixado no seu parágrafo terceiro, de R$ 500,00 por GFIP,
totalizando, nas sete ocorrências (competências junho/2006 a dezembro/2006), o valor
de R$ 3.500,00(três mil e quinhentos reais).
No prazo regulamentar de defesa, a empresa se insurge contra a autuação, apresentando
as razões consubstanciadas no documento das folhas 52/70, em que alega, em síntese:
Da nulidade do auto de lançamento por inexistência de individualização da conduta do
contribuinte — a norma obriga a pessoa jurídica a declarar valores e fatos geradores
ao Fisco Federal, sendo que, no caso dos autos, o próprio fiscal especifica que o
contribuinte efetivamente declarou as contribuições devidas, assim como a
compensação operada, de modo que não há qualquer correlação lógica ou legal da
conduta do contribuinte com a norma embasadora da multa aplicada. Qual a conduta
punível com a multa? 0 art. 32, inciso IV da Lei n° 8.212/91 obriga a pessoa jurídica a
declarar os fatos geradores da contribuição previdenciária. Isso foi feito pela
cooperativa. Dessa forma, incorre em nulidade a autuação formalizada, haja vista que
foi realizada descrição equivocada da conduta e da norma;
Da reunião e suspensão da cobrança da multa até o julgamento do Auto de lançamento
n° 37.288.579-9 — a multa cominada ao autuado está diretamente ligada à glosa dos
valores objeto de compensação, razão pela qual deve haver a suspensão do presente
lançamento até o julgamento definitivo daquele processo;
Do procedimento de compensação realizado e objeto do AI 37.288.579-9 — os créditos
adquiridos por cessão não são de terceiros, já que são apurados em execução de
sentença pela cessionária e contabilizados no seu patrimônio, conforme os efeitos
jurídicos que lhe conferem as leis vigentes no ordenamento e Carta Magna. A
legislação vigente não faz qualquer restrição à compensação com créditos adquiridos
por cessão. Traz jurisprudência a seu favor.
É o relatório.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento procedente, em decisão com a
seguinte ementa:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2006
GFIP. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS DE
TERCEIROS. MULTA A SER APLICADA.
A compensação no âmbito das contribuições previdenciárias se restringe ao
aproveitamento, em períodos subsequentes, de créditos relativos a pagamento indevido
ou a maior que o devido, ou seja, débito e crédito devem pertencer ao mesmo sujeito
passivo. Impossibilidade de utilização de crédito de terceiros.
A compensação declarada indevidamente em GFIP reduz o valor das contribuições a
recolher, configurando infração à legislação previdenciária.
A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 14/03/2012 (fls. 214), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 05/04/2012 (fls. 216 e ss).
Assinala a nulidade da autuação por falta de individualização da conduta, na
medida em que operou compensação.
Pede a suspensão da cobrança desta multa até julgamento da autuação das
obrigações principais.
Pede o afastamento da multa imposta.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Inicialmente insta considerar que os autos de obrigações principais foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, antes da análise dos presentes autos, de forma a restar
superado pedido de suspensão da cobrança desta multa.
Das Nulidades
O Recorrente alega existência de vício que leva a nulidade do lançamento.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento, previstos
no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
No mesmo sentido, Marcos Vinícius Neder e Maria Teresa M. Lopez (Processo
Administrativo Federal Comentado, Dialética, São Paulo, 2002, pp. 413, 426) afirmam que “é
inútil, do ponto de vista prático, anular-se ou decretar a nulidade de um ato, não tendo havido
prejuízo da parte”. E, ao examinar este dispositivo do Decreto 70.235/72, continuam:
“É preciso (...) examinar, no caso concreto, se o vício defensivo prejudica a ampla
defesa como um todo, ou não. Para Ada Pellegrini Grinover (na obra citada), “há
nulidade absoluta quando for afetada a defesa como um todo; nulidade relativa com
prova de prejuízo (para a defesa) quando o vício do ato defensivo não tiver esta
consequência”. Neste caso, o vício pode ser sanado. Segundo a autora, “o vício ou
inexistência do ato defensivo pode não levar, como consequência necessária, à
vulneração do direito de defesa, em sua inteireza, dependendo a declaração de
nulidade da demonstração do prejuízo à atividade defensiva como um todo.”(p 425).
Da fase oficiosa do Procedimento Fiscal.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
O Recorrente alega nulidade do lançamento em razão de descrição equivocada da
conduta, na medida em que apresentada GFIP corretamente, indicando as compensações,
aproveitamento não aceito pela Autoridade Lançadora.
Examinando a instrução processual, observa-se que a notificação de lançamento
traz o seguinte detalhamento:

(...)
1.Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal n° 1010200.2009.00450 foi
instaurado procedimento de fiscalização de Contribuições Previdenciárias junto à
entidade acima identificada, tendo por objetivo verificar a regularidade do
cumprimento de obrigações principais e acessórias no período de 07/2005 a 12/2007.
2. O procedimento fiscal teve Início em 15/10/2009, com a ciência pessoal do Termo de
Início de Procedimento Fiscal a Gerhard Spenst, Gerente da cooperativa...
3. Durante a ação fiscal, na análise das GFIP apresentadas durante as competências
06/2006 a 12/2006, foi apurado que a empresa informou indevidamente valores a
compensar a que não teria direito, oriundos de créditos adquiridos de terceiros.
4. A informação indevida resultou na redução do valor da contribuição devida para a
Previdência Social.
5. Os fatos narrados caracterizam infração ao disposto no art. 32, IV da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, acrescentado pela Lei n° 9.528, de 10/12/1997, combinado com o art. 225,
IV do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de
06/05/1999.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

(...)
Diante do acima exposto e em obediência ao art. 293 do Regulamento da Previdência
Social – RPS aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999 foi lavrado o presente auto
de infração.
A Impugnação notícia a plena compreensão do lançamento, afastando a nulidade
por falha de motivação/fundamentação/descrição da infração.
Não se vislumbra prejuízo, ensejador da declaração de nulidade.
De fato, a alegação de nulidade diz respeito à matéria meritória, já examinada na
autuação das obrigações principais.
Das nulidades alegadas
Assim, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Do mérito
Consoante já relatado, trata-se de auto de infração lavrado por desrespeito à
obrigação acessória, qual seja a de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias– CFL 78. Essas verbas remuneratórias foram
objeto de autuação.
Os autos das obrigações principais, relativos ao período lançado, foram julgados
nesta mesma sessão de julgamento, conforme ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: : 01/01/2006 a 31/12/2006
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade
de lei vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre a alegação de ilegalidade de
ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se o fisco
utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Nesse
sentido, art. 62, do Regimento Interno do CARF, e o art. 26-A, do Decreto 70.235/72.
Isso porque o controle efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente. Nesse sentido, compete ao Julgador
Administrativo apenas verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo
permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
COMPENSAÇÃO. GLOSA. CRÉDITO DE TERCEIROS
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

O art. 78 do ADCT reconhece a possibilidade de cessão de precatório, contudo nada
dispõe sobre compensação de crédito tributário de terceiro.
Na esfera previdenciária, há norma específica veiculada no art. 89, caput, da Lei n°
8.212, de 1991, a revelar que a titularidade do crédito contra a Fazenda Pública decorre
do pagamento ou recolhimento indevido e não da convenção entre particulares, ou seja,
não decorre da cessão de direito à compensação de determinado crédito de terceiro,
ainda que já tenha sido objeto de precatório.
Por força dos arts. 97, VI, 111 e 170 do CTN, a compensação tributária deve observar
os estritos parâmetros traçados na legislação tributária e, na falta de norma a autorizar a
compensação com crédito tributário de terceiro, não se admite a compensação de crédito
cedido por terceiro, mesmo antes da incidência do art. 74, § 12, I, a, da Lei n° 9.430, de
1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca à alegação de inconstitucionalidade, e, na
parte conhecida, em negar provimento ao recurso.
Sendo assim, e acolhido entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, resta-nos manter a autuação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Os lançamentos foram lavrados, e os autos foram relatados e julgados em
conjunto, por serem infrações correlatas.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto negar provimento ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.647 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11041.000881/2010-89

Fl. 247
DF CARF MF
Original